Tribunal: STF
Processo: RE 254213
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. ART. 40, § 4º DA CF/88
(REDAÇÃO ORIGINAL). SÚMULA STF Nº 280.
1. O Tribunal a quo,
interpretando legislação municipal que trata da matéria, entendeu
ser de caráter geral a vantagem pretendida pelo agravado, por este
motivo, assentou ser extensível aos inativos a teor do artigo 40, §
4º (redação original) da Constituição Federal.
2. Para se concluir,
 como pretende o agravante, pelo caráter específico da gratificação
em análise, necessário seria o reexame de legislação local, o que é
defeso nesta via extraordinária (Súmula STF nº 280).
3. Agravo
regimental improvido.